Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700157-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JACIRA LEMOS BARROZO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No despacho de ID 58036663, oportunizou-se à agravante a juntada de cópias das denúncias e das sentenças condenatórias proferidas em cada uma das ações penais originárias, necessárias ao exame do pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes versados nas ações penais n°s 0008719-27.2018.8.07.0015, 0403959-33.2019.8.07.0015, 0061657-22.2010.8.07.0001, 0038042-66.2011.8.07.0001, 0014185-88.2011.8.07.0001 e 0069420-74.2010.8.07.0001. Sobreveio petição da recorrente requerendo que o Juízo da Vara de Execuções Penais seja oficiado para que encaminhe os documentos mencionados no despacho de ID 58036663 (ID 59155608). Quanto aos recursos que devem ser enviados à instância superior por instrumento, como ocorre com o agravo em execução penal, os artigos 587 e seguintes, do Código de Processo Civil, dispõem ser de responsabilidade da Secretaria da Vara do Juízo de origem a extração das cópias dos documentos que a parte indicar, no respectivo termo recursal ou em requerimento avulso. Com efeito, a indicação dos documentos necessários ao exame do recurso deve ser feita pela Defesa técnica do apenado, considerando o interesse dele no provimento pretendido. No caso dos autos, contudo, a Defesa técnica da agravante não indicou, nos termos do recurso do agravo em execução penal, quais as peças deveriam ser trasladadas ao instrumento. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, indique todos os documentos, com os respectivos movimentos da execução penal, que pretende sejam extraídos e encaminhados a esta Corte de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator